Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar, no prazo de 10 dias, outros endereços a fim de que seja realizada a intimação de CHRISTIANE CORREA DE MOURA, nova inventariante do ESPOLÍO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, posto que o mandado retornou com a informação de que ela é desconhecida no local. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator